Tribunal: TJMT
Processo: 1056065-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1056065-46.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.
Recorrida: JANAINA DE CASSIA PARDO PEREIRA.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR VARIOS DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM MANTIDO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não vislumbro necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico, firmado por profissional habilitado, bem como com a ciência prévia da requerente, o que não vislumbro in casu. Rejeito a preliminar arguida.
2. Rejeito a arguição de ilegitimidade ativa da recorrida, tendo em vista que, embora o comprovante de residência esteja em nome de outra pessoa, consta nos autos uma declaração de residência assinada por ela, confirmando que reside no endereço informado na inicial.
3. De igual modo, rejeito a arguição de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi deferida a produção de prova pericial, tal alegação não prospera tendo em vista a ausência de necessidade no caso.
4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
5. Mesmo tentando a consumidora solucionar a questão na esfera administrativa, conforme histórico de conversas pelo WhatsApp anexo na inicial, não obteve êxito.
6. In casu, o abastecimento de água com caminhão pipa, não justifica a interrupção no fornecimento de água, pois, quando isso acontece, o consumidor além de continuar pagando pelo serviço de má qualidade, renuncia seu tempo e deixa seus afazeres, para entrar em contato com a concessionária, enfrentando longas filas, até que lhe seja disponibilizado o abastecimento com caminhão pipa, o que gera ao consumidor um ônus, com a perda de seu tempo livre, em razão de ato de responsabilidade exclusiva da recorrente.
7. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
9. Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, determinada na sentença.
10. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056065-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA DE CASSIA PRADO PEREIRA - CPF: 227.366.998-40 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023